Tribunal: STF
Processo: Rcl 55627
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação das partes beneficiárias da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Eficácia da coisa julgada trabalhista após a transposição de empregados públicos para o regime estatutário. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e a ADI nº 3.395. Competência da Justiça Comum. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. A declaração de competência da Justiça do Trabalho para executar verbas decorrentes de implantação de piso salarial referente ao período em que já se encontrava vigente regime estatutário ofende a tese firmada na ADI nº 3.395, uma vez que, conforme já assentando pela Suprema Corte sob a óptica do aludido paradigma, compete à Justiça Comum analisar a eficácia da coisa julgada trabalhista após a transposição de empregados públicos para o regime estatutário.



    4. Agravo regimental não provido.